Tribunal: TJMT
Processo: 0006142-29.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto por Massa Falida de Grupal Corretora de Mercadorias Ltda. na Apelação Cível n. 0006142-29.2014.8.11.0040
Recorrente: Massa Falida de Grupal Corretora de Mercadorias Ltda.
Recorrido: Amelio Americo Lemke
Recurso Especial Adesivo interposto por Amelio Americo Lemke na Apelação Cível n. 0006142-29.2014.8.11.0040
Recorrente: Amelio Americo Lemke
Recorrido: Massa Falida de Grupal Corretora de Mercadorias Ltda.
Vistos.
· Do recurso especial interposto por Massa Falida de Grupal Corretora de Mercadorias Ltda.
Trata-se de recurso especial (id 79042976) interposto por Massa Falida de Grupal Corretora de Mercadorias Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76031997):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ante o princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o seu ingresso instruído com o título”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0006142-29.2014.8.11.0040, Relator: Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, j. 03/02/2021, p. 18/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 79089460), estes foram rejeitados no acórdão de id 79264491.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação proposta pela Massa Falida de Grupal Corretora de Mercadorias Ltda., manteve a sentença de id 65160493, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, na Ação Monitória de código no 114728, ajuizada por Amélio Américo Lemke, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a demanda, “convertendo de pleno direito, na forma do artigo 702, §8°, do Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, bem como em título executivo, os cheques de n° 850430e 11“ 850431 (fls. 12), para fins de execução do saldo devedor apresentado na inicial, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a presente ação”. Os honorários sucumbenciais foram fixados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o e 9o da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “afigura -se indispensável a demonstração da origem da dívida, como meio de conferir segurança jurídica à massa falida, bem assim aos demais credores”.
Afirma que “quando o crédito é representado por título de crédito, como no caso dos autos, cabe ao credor demonstrar o negócio jurídico que deu origem à cártula, vez que constitutivo de seu direito, consoante norma contida no artigo 373 do CPC, tudo como forma de resguardar os interesses coletivos da massa falida e de somente admitir créditos de procedência comprovadamente lícita”.
Recurso tempestivo (id 79089460) e preparado (id 79264491).
Contrarrazões no id 80288991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 6o e 9o da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que na hipótese de cobrança de dívida oriunda da emissão de título de crédito, necessária a comprovação da origem do débito, como meio de conferir segurança jurídica à massa falida, bem assim aos demais credores.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“No caso, o recorrente sustenta que os cheques que instruem a ação monitória têm origem suspeita pois foram emitidos em 10.10.2013, após o termo legal da sua falência, que se deu em 15.08.2013.
Contudo, cumpre observar que o cheque é um título de crédito que se desvincula do negócio jurídico subjacente, em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e literalidade.
Em decorrência destes princípios, não se exige a declinação da origem da dívida, pois sua natureza é autônoma, ainda que tenha perdido sua natureza cambial, sendo a eventual demonstração de ilegalidade na sua origem prova que incumbe ao devedor”. (id 76031997 - p. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Diante desse quadro, é o caso de se admitir o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
· Do Recurso Especial Adesivo interposto por Amelio Americo Lemke
Trata-se de recurso especial (id 80288994) interposto por Amelio Americo Lemke, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 76031997, da Terceira Câmara de Direito Privado, acima transcrito.
O recorrente alega violação aos artigos 397 do Código Civil, e 52, II, da Lei n. 7.357/85, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que em qualquer tipo de ação que tenha como objeto a cobrança de cheque, deve a correção monetária incidir a partir da emissão da cártula e os juros de mora a partir da primeira apresentação.
Recurso tempestivo (id 81518461) e preparado (id 81582986).
Contrarrazões no id 84514479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 397 do Código Civil, e 52, II, da Lei n. 7.357/85, a parte recorrente alega que em qualquer tipo de ação que tenha como objeto a cobrança de cheque, deve a correção monetária incidir a partir da emissão da cártula e os juros de mora a partir da primeira apresentação.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) dou seguimento ao recurso especial id 79042976, interposto por Massa Falida de Grupal Corretora de Mercadorias Ltda., com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso especial adesivo id 80288994, interposto por Amelio Americo Lemke, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.